Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO. RECURSO DAS AUTORAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO DAS RÉS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS ANTE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORREÇÃO NO ACÓRDÃO.
1. Na hipótese sob exame, as questões deduzidas pelas autoras/embargantes foram solucionadas de forma satisfatória, nenhum vício de contradição ou omissão pode ser reconhecido. Na verdade, o que pretendem as partes é a rediscussão do julgado, para o que não se prestam embargos de declaração.
2. “( ) 7. Em que pese não existir óbice à majoração de honorários em sede recursal quando está caracterizada a sucumbência recíproca, a jurisprudência desta Corte Superior preconiza a necessidade da presença concomitante dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no processo em que interposto o recurso. ( )” (AgInt no AREsp n. 1.495.369/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 1/9/2020, DJe de 16/10/2020.). 2.1. Assim, nos termos do artigo 85, §11, CPC, além da já fixada majoração de honorários em favor dos causídicos das autoras, necessária a majoração de honorários em favor dos patronos das rés-embargantes.
3. Recursos conhecidos. Desprovidos os opostos pelas autoras/embargantes, providos os opostos pelas rés/embargantes.